Tribunal: TJBA
Processo: 0502335-98.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502335-98.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: JEANE CARLA SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ESTEVES DA CRUZ, ARIMAR GUIMARAES BARBOSA AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA, POR PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. DIRETO À ESTABILIDADE ECONÔMICA RECONHECIDO. DIFERENÇA DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 80502335-98.2018.8.05.0256, julgou procedente a ação declarando a estabilidade econômica da autora, referente à gratificação de cargo em comissão e adicional de extensão de carga horária, e por conseguinte, condenou o réu ao pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de extensão de carga horária a partir do mês de abril de 2018 até a data de seu efetivo restabelecimento, bem como a gratificação de cargo em comissão a partir de janeiro de 2017 até o seu efetivo restabelecimento, a serem corrigidos com juros e correção monetária, na forma da lei.

2 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

3 – Na hipótese vertente, constata-se que o vínculo funcional restou devidamente comprovado nos autos. A autora/apelada é Professora concursada vinculada ao Município de Teixeira de Freitas – BA. Laborou com extensão de carga horária no mês de janeiro de 2008; e meses de abril a dezembro de 2010; e janeiro de 2011 até março de 2018, e exerceu função comissionada de diretora e vice-diretora escolar, dos meses de abril a dezembro de 2008; e janeiro de 2009 a dezembro de 2016, conforme se observa através da declaração anexa (ID’s 66743852 e seguintes).

4 – O artigo 54, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Teixeira de Freitas (Lei n.º 822/2014) prescreve as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou proventos nos casos e condições indicados em lei.

5 – Com efeito, não é razoável prejudicar a apelada por inércia do Legislador local que é omisso em regulamentar a previsão contida no referido dispositivo legal, devendo ser garantido o direito da recorrida à estabilidade financeira pretendida, em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos, na hipótese, para garantir o poder aquisitivo da servidora pública municipal.

6 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 80502335-98.2018.8.05.0256, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas – BA, apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA e apelada JEANE CARLA SANTOS MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III